Tribunal: TJSP
Processo: 1096481-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096481-72.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAMIRES
VALÉRIA DOS SANTOS (REPRESENTADA POR SUA GENITORA ELEILDES
NASCIMENTO DA SILVA) (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096481-72.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 48227 2/5
VOTO No 48.227
APELAÇÃO CÍVEL no 1096481-72.2018.8.26.0100
No 1a Instância: 1096481-72.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA CÍVEL
APELANTE: THAMIRES VALÉRIA DOS SANTOS (REPRESENTADA POR SUA
GENITORA ELEILDES NASCIMENTO DA SILVA)
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
25a Câmara de Direito Privado
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO PAGA NA VIA
ADMINISTRATIVA – Sentença de parcial procedência -
Pretensão da segurada de majoração da indenização – Percentual
fixado em consonância com o grau de invalidez determinado pela
prova pericial – Apelação desprovida.
Trata-se de ação de cobrança proposta por Thamires Valéria dos Santos,
representada por sua mãe Eleildes Nascimento da Silva, contra Porto Seguro Companhia
Seguros Gerais, na qual pugna pelo recebimento da diferença entre o valor do seguro
obrigatório recebido administrativamente (R$ 3.375,00) e o teto remuneratório previsto
(R$ 13.500,00).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, para
condenar a ré ao pagamento da importância de 35% sobre R$ 13.500,00, deduzido o valor
da indenização paga administrativamente, com correção monetária desde a data do
pagamento extrajudicial e juros moratórios de 1% ao mês a partir do mesmo termo. Em
razão da sucumbência recíproca, impôs a cada parte as custas e despesas a que deram causa
e os honorários advocatícios de seus patronos, que foram fixados em R$ 1.000,00, artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096481-72.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 48227 3/5
85, §8o, do CPC, observada a justiça gratuita deferida em benefício da autora.
A requerida opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos para
determinar que a condenação deve ser acrescida de correção monetária a partir do evento
danoso e juros moratórios a partir da citação, nos moldes das Súmulas 426 e 580 do
Superior Tribunal de Justiça.
Apela a autora pleiteando a majoração da verba indenizatória, sob o
fundamento de que está permanentemente inválida e que o Magistrado não está adstrito à
conclusão exposta no laudo pericial. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios.
A requerida juntou aos autos o comprovante do pagamento do valor
determinado na condenação fls. 259/262
Foram apresentadas as contrarrazões.
O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do apelo.
Este é o relatório.
O recurso não procede.
Denota-se dos autos que a autora sofreu acidente automobilístico em
25/12/2017, data esta em que o art. 3o da Lei 6.194/74 já havia sido modificado pelas Leis
11.482/2007 e 11.945/2009, esta última alterando o critério de fixação de indenização do
seguro obrigatório, com o estabelecimento em termos expressos da proporcionalização da
indenização de acordo com o grau de invalidez constatado em perícia médica.
Com efeito, a própria legislação do seguro obrigatório à época do sinistro já
estabelecia o pagamento parcial da indenização de acordo com a natureza e o grau de
invalidez constatados.
Aliás, a questão está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, seja por
julgamento repetitivo nos moldes do art. 543-C do CPC, seja pela edição de enunciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096481-72.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 48227 4/5
sumular específico acerca da matéria:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO
INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A
PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA No 474/STJ. Para efeitos do art. 543-C
do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial permanente do beneficiário, será pago de forma proporcional ao grau da invalidez”.
(Súmula no 474/STJ. Resp no 1.246.432/RS, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 22/5/2013, Dje 27/5/2013).
“Súmula no 474: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”.
O laudo pericial produzido pelo IMESC (fls. 197/207) atestou que há nexo
de causalidade entre as lesões e o acidente ocorrido em 25/12/2017, constatando que “o
dano patrimonial físico sequelar médio 25% de 70% (perda anatômica e/ou funcional
parcial ou segmentar completa de um dos membros inferiores direito) estimado em 35%
de acordo com a tabela do DPVAT”.
Assim, restou incontroverso que o montante referente ao percentual acima
afirmado corresponde a R$ 4.725,00, devendo ser deduzido o recebido em via
administrativa, ou seja, R$3.375,00 fls. 90.
Destarte, não há que se falar em complementação da indenização em
montante superior ao fixado na r. sentença, pois é descabida de elemento técnico,
prevalecendo o trabalho pericial realizado pelo IMESC, órgão oficial de reconhecida
competência.
As custas, despesas processuais e os honorários advocatícios são mantidos
nos moldes da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1096481-72.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 48227 5/5
Por fim, devido ao trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos
do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do atual CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela
apelante para R$ 1.200,00, observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator